Tribunal: TJDFT
Processo: 0733578-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2. Observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte agravada ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não havendo como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.